Tribunal: TJMT
Processo: 1022767-95.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022767-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JULIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 882.208.501-91 (AGRAVANTE), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Recurso de agravo em execução penal interposto por Juliano Pereira da Silva, condenado à pena de 02 anos, 08 meses e 07 dias de reclusão, contra decisão que manteve o uso do monitoramento eletrônico no regime semiaberto harmonizado, alegando prejuízos à atividade profissional como motorista de caminhão e impactos sociais decorrentes do uso do equipamento.

II. Questão em discussão
:

2. A controvérsia submetida no recurso consiste em: (I)

análise da possibilidade de retirada do monitoramento eletrônico no regime semiaberto harmonizado, considerando a inexistência de estabelecimento prisional adequado na comarca;
(II) a verificação dos impactos do uso da tornozeleira eletrônica na atividade laboral do agravante, especialmente como motorista de caminhão.

III. Razões de decidir
:

3. A imposição do monitoramento eletrônico no regime semiaberto harmonizado visa garantir a fiscalização adequada das condições impostas pela execução penal, considerando a ausência de estabelecimento prisional compatível, conforme Súmula Vinculante nº 56 do STF e RE 641.320/RS.

4. A utilização da tornozeleira eletrônica, além de adaptável à rotina profissional do agravante, não compromete o exercício de sua atividade laboral como motorista de caminhão, inexistindo comprovação de prejuízo objetivo ou inviabilidade prática.

5. A imposição da medida, além de mais benéfica ao reeducando, permite maior inserção social e familiar, respeitando os princípios que regem a execução penal e promovendo o equilíbrio entre segurança pública e ressocialização.

4.

Dispositivo e tese
:

6
. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:

1. O monitoramento eletrônico é
medida
necessária e compatível com o regime semiaberto harmonizado, diante da ausência de estabelecimento prisional adequado.

2. A retirada do equipamento no regime semiaberto harmonizado somente pode ser admitida diante de situações
incompatíveis
, não configurando constrangimento ilegal à sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXIX e XLVI;

CP, art.

33, § 1º, “b”;

LEP,
arts
. 39, inc. I, 112, § 1º, e 146-B, inc. IV;

Súmula

Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência
s
relevante
s
:

STF:
RE 641320, Relator(a):Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral
- Mérito, DJe-159, divulgado em 29/07/2016, publicado em 01/08/2016, RTJ vol. 00237-01, pp. 00261
;

STJ:

AgRg
no
AREsp
nº 1635909/DF.

TJ-MT:

Agravo de Execução Penal nº 1022405-30.2023.8.11.0000, Relator: Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22/11/2023, publicado no DJE em 24/11/2023
;
EP nº 1002992-31.2023.8.11.0000, Relator: Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21/03/2023, publicado no DJE em 28/03/2023
;
AGEXPE nº 0006500-37.2018.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais. EP nº 1005883-93.2021.8.11.0000, Relator: Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20/07/2021, publicado no DJE em 23/07/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interp
osto
por
Juliano Pereira da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Cáceres-MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº
2000033-18.2024.8.11.0006
, que indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica.

Em suas razões,
o agravante postulou pela reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que o uso do equipamento

estaria
acarretando prejuízos
ao apenado, visto que está sendo alvo de julgamento
s
em seu ambiente de trabalho
,
“
pois se trata de motorista de caminhão, que além de ter que se ausentar constantemente da comarca, lida com valores de confiança da empresa e tem que entrar em diversos locais diferentes
”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento
do recurso,
a fim de que seja mantida a decisão obj
urgada.

Ao e
xercer o Juízo de retratação, a magistrado singular
mante
ve na íntegra o
decisum
obj
urgado.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo improvimento do recurso
, com a manutenção da decisão da primeira instância (
ID n
. 2379
40
171)
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico
de Execução Unificado (SEEU), que o
A
gravado
JULIANO PEREIRA DA SILVA
cumpre
pena que totaliza
02 (dois) anos,
08 (oito) meses e 07
(sete) dias de reclusão,

em decorrência da prática dos crimes de
lesão corporal, perseguição, resistência e ameaça.

Em 13/05/2024, o Agravado, por meio de sua Defesa, requereu a isenção do mon
itoramento eletrônico e a retirada das
proibições de
frequentar a área de inclusão, ausentar da Comarca de Cáceres-MT e
de se aproximar da vítima, alegando que a ofendida e o apenado
já reataram o relacionamento, inclusive celebra
n
do contrato de união estável.

Além disso,

a Defesa sustentou
que o reeducando
exerce função de motorista de caminhão, o que seria prejudicado pelas restrições impostas, uma vez
que não poderia sair do município e o horário de recolhimento
conflitaria com a sua jornada de trabalho.

No dia
11/06/2024, o
Juiz da 1ª Vara da Comarca de Cáceres-MT,
Dr. José Eduardo Mariano
,
indeferiu o pleito defensivo, sob os seguintes fundamentos:

“
Atento ao feito, verifica-se, primeiramente, que ao fixar as condições para o início do cumprimento de pena no regime semiaberto (ref. 14), não fora imposta ao reeducando qualquer condição quanto à proibição de se aproximar da vítima, conforme alegado pela Defesa. Por
tal
motivo, DEIXO DE APRECIAR o pleito quanto à respectiva situação.

“
Noutro ponto, a Defesa pugna pela revogação das exigências do cumprimento de medidas cautelares da prisão, tais como uso de tornozeleira eletrônica de monitoramento, proibição de ficar na área de inclusão e proibição de se ausentar da Comarca de Cáceres/MT por período superior a 30 (trinta) dias. Quanto ao pedido, imperioso mencionar e ressaltar que, neste momento processual, referidas condições não se
tratam
de medidas cautelares diversas da prisão, mas
sim, de fixação de condições para o início do cumprimento de pena em razão de condenação em regime inicial semiaberto. Nesse sentido, não há como revogar tais condições visto que se
tratam
de medidas indispensáveis à fiscalização da pena em sede de execução penal, pois, nesta comarca, o cumprimento de pena no regime semiaberto, deve, rigorosamente,
obedecer as
disposições contidas na decisão de ref. 14. Isso porque, reforço, diante
a
ausência de Colônia Agrícola, Industrial ou similar, bem como por não existir Casa do Albergado ou outro estabelecimento prisional adequado, nos termos da Súmula Vinculante 56 do STF c/c o decidido no RE 641.320/RS, fora determinada a inserção do reeducando no REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, em situação de PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. De tal modo, caso deferido o pleito defensivo, restariam praticamente inexistentes as condições impostas ao reeducando para fins de cumprimento de pena. A Defesa pugna pela retirada do monitoramento eletrônico sob a fundamentação de que o executado trabalha como motorista de caminhão e a tornozeleira impede a saída do município. Ocorre, todavia, que respectiva alegação não é capaz de fundamentar autorização para a revogação do monitoramento, tendo em vista que, ao fixar as condições do regime, já houve a expressa previsão da permissão de se ausentar desta comarca por período inferior a 30 (trinta) dias (item “2”, ref. 14), razão a qual não há qualquer impeditivo para que o reeducando saia da comarca conforme a necessidade de caminhoneiro. Sendo assim, considerando a possibilidade de se ausentar da comarca por período inferior a trinta dias, bem como que as demais condições não prejudicam a situação do reeducando, vislumbro que as justificativas apresentadas pela Defesa não encontram óbice ao cumprimento das condições atualmente impostas ao executado, razão a qual entendo que o monitoramento eletrônico não interfere na realização de seu trabalho. Nesse sentido, INDEFIRO o pleito defensivo da revogação das condições de uso de tornozeleira eletrônica de monitoramento, proibição de ficar na área de inclusão e proibição se ausentar da Comarca de Cáceres/MT por período superior a 30 (trinta) dias (
ref. 25) visto que, atualmente, não restou demonstrada a prejudicialidade das respectivas medidas quanto ao desempenho das atividades laborais do executado.”

Irresignado, a
Defesa do Agravado interpôs o presente recurso,
objetivando a reforma da decisão recorrida,
sustentando que o apenado tem sido alvo de julgamento no seu ambiente de trabalho,
uma vez
que
, como motorista de
caminhão, precisa de ausentar constantemente da Comarca de Cáceres-MT, lidar
com valores da empresa e frequentar diversos
locais diferentes, situação
esta
que
gera olhares estranhos e o constante temor de ser demitido em razão do uso do equipamento de monitoramento.

Posta a situação fática, passo à
analis
e

do mérito do presente agravo.

Nos termos do artigo 33,§1º,
“b”
, do Código Penal, e art.91da Lei7.210/84, o regime semiaberto deverá ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou em estabelecimento similar. Todavia, a ausência de estabelecimento penal compatível com o regime intermediário, como é o caso do Estado de Mato Grosso, não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena (art. 5º, inc. XXXIX e XLVI).

Aliás, essa lição é extraída da Súmula Vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federal, a qual esclarece que:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”
, segundo os quais:

“Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (I) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(II) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(III) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
(RE 641320, Relator (a):GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159DIVULG 29-07-2016PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

Diante de tais premissas, o regime intermediário passou a ser estabelecido de forma diferenciad
a
(ou harmonizad
a
), o que consiste em uma maneira mais branda de cumprimento de pena, pois permite que o apenado permaneça recolhido em sua residência em período integral, com imposição de
medidas fixadas pelo juízo, para que não se descaracterize o caráter punitivo da sanção penal.

É certo ser dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas no curso do executivo de pena, motivo pelo qual, o monitoramento eletrônico revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência da falta de estabelecimento penal apropriado ao regime. Isso significa dizer que, o regime semiaberto deverá ter uma fiscalização mínima, ou seja, através do monitoramento do condenado que irá verificar se as condições de disciplinas impostas estão sendo cumpridas, na íntegra, e, até mesmo para uma posterior avaliação no momento de progressão para regime mais brando.

Conquanto o art.146-B, inciso IV, da LEP, trate a imposição de vigilância indireta como uma
faculdade
do magistrado, em se tratando de
regime semiaberto diferenciado
, o uso do equipamento assume caráter imperativo, dada a necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas, bem como, apurar se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1022405-30.2023.8.11.0000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2023).

Neste aspecto, consigno que a jurisprudência dominante neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que não configura constrangimento ilegal
ao
preso que cumpre pena no regime semiaberto, a imposição do uso da tornozeleira eletrônica,
in
verbis
:

“Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o
Agravante,
é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais.”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1635909/
DF;TJMT
, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045) (N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

No mesmo sentido, veja-se aresto da relatoria do
Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro
:

“Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização inicial e eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto.
O monitoramento eletrônico representa uma facilitação benefício ao reeducando, possibilitando-lhe cumprir a pena extramuros e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. A benesse supera o próprio regime aberto quando existente casa do albergado, cujo regime último na evolução regimental, apesar de apoiado na autodisciplina e senso de responsabilidade impõe o recolhimento no período noturno e nos dias de folga, em casa de albergado, sem a necessidade de monitoramento eletrônico”.
(TJ-MT - EP: 10029923120238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/03/2023)

No mesmo diapasão, está o julgado da relatoria do
Exmo. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho
. Vejamos:

“
Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas
”.
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1022405-30.2023.8.11.0000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023,
Terceira Câmara Criminal
, Data de Publicação: 24/11/2023)

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que,
inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico
(HC 365.694/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma,
DJe
27.10.2016).

Além disso, convém ressaltar que o regime semiaberto harmonizado se afigura, de longe, muito mais benéfico ao condenado do que se recolher a uma unidade, acaso existisse, encarregada de abrigar presos no regime intermediário.

Acresço, ainda, que o regime semiaberto harmonizado, atualmente, se mostra muito mais brando do que o regime aberto, porque, como se sabe, o condenado ao cumprir pena no regime intermediário permanece em sua residência, próximo do seu meio social, enquanto, o condenado que está em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo juízo das execuções penais fora do estabelecimento e sem vigilância,
devendo permanecer recolhido no período noturno e nos dias de folga
.

Por outro lado, como não há estabelecimento penal adequado para o cumprimento do regime aberto no Estado de Mato Grosso, (no qual, conforme a LEP o reeducando se recolhe ao albergue no período noturno e nos feriados) seu cumprimento se dá de forma harmonizad
a
(ou diferenciad
a
), mediante o cumprimento de condições imposta pelo juízo da execução, as quais, normalmente, se distingue do regime intermediário por este ser fiscalizado com monitoramento eletrônico. Logo, a dispensa do monitoramento eletrônico no regime semiaberto, significa dizer que o apenado cumprirá sua pena em regime diverso do imposto na sanção penal, pois encontrar-se-á em cumprimento pena, como se estivesse no regime aberto, de modo a configurar uma progressão
per
saltum
,
o

que não é admitido pela jurisprudência.

Além disso,
o argumento de que a dispensa da monitoração facilitaria a reinserção
social do reeducando, também não justifica o afastamento
da imposição do monitoramento eletrônico, quando se trata de atender o mínimo
necessário ao cumprimento da pena nos moldes legais.
Tal entendimento decorre do fato de que o processo de reintegração à sociedade deve ocorrer em harmonia com as condições estabelecidas pelo regime de execução penal, incluindo eventuais medidas cautelares impostas pelo juízo, como o monitoramento eletrônico, que visa assegurar o controle e a segurança
,
tanto do reeducando
,
quanto da sociedade. A reinserção social, ainda que desejável e necessária, não pode ser utilizada como argumento para flexibilizar exigências legais indispensáveis à fiscalização e ao acompanhamento da execução da pena.

Por fim, cabe ressaltar que o monitoramento eletrônico, enquanto medida cautelar, não impede o exercício lícito
da profissão de motorista de caminhão, porquanto, o equipamento possui bateria com autonomia suficiente para permitir que o agravado permaneça por um período considerável se
m
a necessidade de
recargar, mesmo durante longas jornadas.

Desta forma, o monitoramento eletrônico
pode ser facilmente adaptado à rotina de um motorista, sendo carregado nos períodos de paradas obrigatóri
as, garantindo, portanto, a fiscalização do cumprimento das condições impostas, sem comprometer
a atividade profissional do agravado.

Enfim, à vista das circunstâncias do caso
e atendendo-se ao interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da Lei
, ainda que tal imperativo legal desatenda
à conveniência ou comodidade do reeducando,
a monitoração eletrônica do agravado, há que se
r mantida, conforme requestada o órgão ministerial.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução
interposto
por
JULIANO PEREIRA DA SILVA,
mantendo
a utilização do equipamento eletrônico, até que cumpra a fração necessária à progressão, ou
outra causa surgir para sua retirada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024